Tribunal: TJMT
Processo: 1039591-16.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039591-16.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SONIA CAMPOS CHICATI - CPF: 632.732.849-00 (APELANTE), GESSYKA DE SOUZA RONDON ROCHA - CPF: 005.016.371-09 (ADVOGADO), SIRLENE DIAS DA SILVA ZANCHET - CPF: 459.576.221-68 (APELADO), MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), MARCOS PAULO SCARAÇATI CARDOSO (ASSISTENTE), JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA AQUINO (ASSISTENTE), MARCOS PAULO SCARACATI CARDOSO - CPF: 042.872.651-81 (ASSISTENTE), JOSE ANTONIO DA SILVA AQUINO - CPF: 346.052.151-15 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – ACIDENTE ENTRE BICICLETA E VEÍCULO EM ROTATÓRIA – PREFERÊNCIA DE QUEM ESTIVER CIRCULANDO POR ELA – ART. 29, III, B, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA – COMPROVAÇÃO – CULPA CONCORRENTE AFASTADA – DANOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO – COMPENSAÇÃO DO VALOR RECEBIDO REFERENTE AO SEGURO DPVAT – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se restou incontroverso que o acidente ocorreu em uma rotatória, cuja preferência é do veículo que já estiver circulando por ela, nos termos do art. 29, III, “b”, do CTB, e que a requerida não respeitou a sinalização invadindo a via preferencial, há que ser reformada a sentença que julgou improcedente a ação.

Se
não há qualquer indício de que autora fora responsável pelo acidente ocorrido, ainda que de forma parcial, isto porque portava os equipamentos obrigatórios para transitar com a bicicleta em ambiente noturno, não há que se falar em culpa concorrente pelo evento.

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do
quantum
devido.
Em h
avendo comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora, necessária se faz a condenação da requerida ao pagamento da respectiva indenização.

O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ). Deve haver a dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT se comprovado o seu recebimento, o que restou comprovado nos autos.

Não comprovados os lucros cessantes, não há como concedê-los, uma vez que os elementos de prova não demonstram a alegada renda que a autora deixou de auferir.

Se a vítima sofreu fratura no braço esquerdo, quebrou quatro dentes, sendo necessária a intervenção cirúrgica, tratamento odontológico e fisioterapia, devido ao acidente de trânsito causado pela parte requerida, mostra-se devida a indenização por danos morais, diante do sofrimento físico e psicológico.

Não há se falar em litigância de má-fé, se não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SONIA CAMPOS CHICATI
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Danos Morais, Materiais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
ajuizada em face de
SIRLENE DIAS DA SILVA ZANCHET,
por reconhecer a culpa concorrente das partes pelo acidente de trânsito. Condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC/15.

Inconformada com a sentença, a apelante/autora sustenta que no dia 29/10/2017, passeava de bicicleta com o seu marido e foi vítima de acidente de trânsito provocado pela requerida em seu automóvel Hyundai/Creta, cor branca.

Alega que realmente a requerida estava na velocidade permitida da via, mas isso não exclui a existência de culpa, tampouco que não tenha violado a preferência conferida à ciclista no art. 29, § 2º, do CTB, pois é sabido que a requerida diminuiu a velocidade por conta do quebra-molas instalado com essa finalidade na Av. Ulisses Pompeu de Campos.

Afirma que a requerida desobedeceu às regras do Código de Trânsito Brasileiro e foi totalmente imprudente, colocando a autora em risco de morte.

Assevera que a requerida não prestou socorro, tentou fugir do local do acidente, conforme a testemunha afirmou na audiência, se recusou a fazer o teste de bafômetro, sendo inclusive necessária a sua condução até a central de flagrante de Várzea Grande.

Declara que não há se falar em culpa concorrente quando o fator determinante que resultou o acidente foi culpa exclusivamente da parte requerida que devia ter olhado e então parado completamente seu veículo, visto que a autora estava na mão e só depois que a autora e seu marido passassem, poderia seguir viagem.

Alega que a autora estava fazendo o contorno, a qual tinha a preferência e ainda era o veículo de menor porte, devendo a requerida ser responsável pela sua segurança.

Aduz que em razão do acidente, foi submetida a 03 (três) cirurgias, inúmeras sessões de fisioterapia, e a um longo tratamento odontológico, pois com a pancada quebrou 04 (quatro) dentes.

Destaca que teve prejuízos materiais para custo da cuidadora da sua mãe, uma vez que tomava conta dela, que é cega e cadeirante.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº

141201802, pelo desprovimento do recurso, pela revogação da justiça gratuita e pela condenação da autora em litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
SONIA CAMPOS CHICATI
ajuizou a
Ação de Danos Morais, Materiais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1039591-16.2018.8.11.0041
em face de
SIRLENE DIAS DA SILVA ZANCHET,
por meio do qual alega, em síntese, que no dia 29/10/2017, foi vítima de um acidente de trânsito provocado pela motorista requerida, enquanto trafegava pela Av. Ulisses Pompeu de Campos sentido Júlio Campos, no momento em que se aproximou do contorno da guarita.

Aduziu que o sinistro ocorreu pela imprudência da requerida, que não respeitou a sinalização vertical, não diminuiu a velocidade, não parou e não deu a preferência aos veículos que estavam fazendo o contorno.

Complementou que estava utilizando equipamentos de proteção próprios para ciclismo e que foi arremessada ao chão, sendo encaminhada, em seguida, para o Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande.

Relatou que a requerida não prestou socorro, que ela tentou evadir-se do local, que estava aparentemente embriagada, que não quis realizar o teste do bafômetro, que a autora fraturou o punho esquerdo, perdeu 04 (quatro) dentes, fez cirurgias e procedimentos para tratar os danos, que gastou com remédios, tratamentos e diárias de internação, que não conseguiu trabalhar por 05 (cinco) meses, que teve que contratar alguém para cuidar de sua mãe, e que sofreu dano moral.

Requereu a tutela provisória para que a requerida fosse obrigada a reparar os danos materiais (despesas médicas, odontológicas, remédios, com internação e com cuidadora da sua mae), no valor de R$ 14.916,38 (quatorze mil novecentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos), bem como os benefícios da justiça gratuita.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação da requerida em dano moral no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e ao pagamento de 05 (cinco) salários-mínimos de lucros cessantes, no total de R$ 4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta reais).

No ID nº 141201650 foi deferida a tutela de urgência para determinar à requerida que efetuasse o pagamento do valor de R$ 14.916,38 (quatorze mil novecentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos), bem como deferiu o pedido de justiça gratuita à autora.

Em juízo de retratação, foi revogada a decisão que deferiu a tutela de urgência, conforme decisão de ID nº 141201672.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Jones Gattas Dias julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

Da análise do feito, observa-se que em 29/10/2017 na cidade de Várzea Grande/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatado pela parte autora/apelante, constando no boletim de ocorrência a seguinte narrativa:

“ESTA EQUIPE COMPOSTA PELOS IPCS JOSE ANTONIO E GLAUCO, FOI ACIONADA VIA CIOSP PARA ATENDER UMA OCORRENCIA DE TRANSITO NA AVENIDA ULISSES POMPEO DE CAMOS EM VARZEA GRANDE. CHEGANDO NO LOCAL CONSTATAMOS SE TRATAR DE UMA COLISÃO ENVOLVENDO UM VEICULO HYNDAI COR BRANCA PLACAS QCO-4308 V(1) E UMA BICICLETA. O V(1) TRAFEGAVA PELA AVENIDA JÁ REFERIDA SENTIDO AVENIDA JULIO CAMPOS, QUANDO APROXIMOU DO CONTORNO CONHECIDO COMO COTORNO DA GUARITA, O MESMO NÃO RESPEITOU A PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL QUE ESTA NO LOCAL, QUE É PARA DIMINUIR OU PARAR PARA DAR PREFERÊNICA AOS VEICULOS QUE ESTÃO FAZENDO O CONTORNO. E COMO NÃO DIMINUIU E NEM PAROU VEIO A COLIDIR COM A BICICLETA QUE ESTAVA FAZENDO O CONTORNO PARA IR NO SENTIDO DA GUARITA.”
(ID nº 141193371).

No citado boletim de ocorrência, consta o “VEÍCULO 1” como sendo QCO-4308, HYNDAI/CRETA, da requerida e como vítima a autora.

In casu
, ao analisar o boletim de ocorrência (ID nº 141193371), e as fotografias do acidente de trânsito (ID nº 141193399), observa-se que o veículo da requerida adentrou na via percorrida pela bicicleta da autora, não observando a regra contida no Código Nacional de Trânsito Brasileiro, no sentido que se deve dar preferência à rotatória, vindo a colidir com a bicicleta. Vejamos (ID nº 141201664 – Pag. 6/7):

Verifica-se que, no momento do acidente, a autora/apelante, gozava de preferencia no trânsito, nos termos do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

(...)

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;” (negritei)

Assim, resta incontroverso que a requerida/apelante não respeitou a sinalização, invadindo a via preferencial da ciclista que transitava pela rotatória.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO RÉU COMPROVADA – ACIDENTE EM ROTATÓRIA – PREFERENCIA DE QUEM ESTIVER CIRCULANDO POR ELA – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM MANTIDO – REPARAÇÃO MATERIAL – PERDA TOTAL – TABELA FIPE – VALOR CORRESPONDENTE ÀS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Restando incontroverso que o acidente ocorreu em uma rotatória, cuja preferência é do veículo que já estiver circulando por ela, é patente a culpa, gerando a responsabilidade de indenizar.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Diante da ocorrência de perda total do veículo, o valor a ser restituído deverá estar de acordo com as características do bem, mediante a entrega do veículo sinistrado ou abatimento do valor desse, em caso de impossibilidade da entrega.

(N.U 0003838-46.2016.8.11.0021, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
ACIDENTE EM ROTATÓRIA
. CULPA CONCORRENTE. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
O acidente ocorreu em uma rotatória, sendo que a preferência é daquele motorista que já estiver circulando por ela.
Culpa concorrente não caracterizada. Danos materiais pelo menor orçamento. Incide correção monetária da data do orçamento e juros desde o evento. Danos morais. Inocorrência. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”

(TJRS, RAC n. 70072757974, 11ª Câm. Cív, Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, j. 28.06.2017). destaquei

Desse modo, assiste razão à recorrente, pois as provas produzidas nos autos são unânimes em atestar a culpa exclusiva da requerida, ora apelada, pela colisão, sendo certo que infringiu o disposto no art. 44 do Código de Trânsito:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

De mais a mais, não há qualquer indício nos autos a demonstrar alguma parcela de culpa da autora pelo ocorrido, ainda que de forma parcial.

Isto porque, da análise das provas dos autos, verifica-se que a autora portava os equipamentos obrigatórios para transitar em ambiente noturno, quais sejam: farol, roupa própria para ciclismo e capacete. Confira (ID nº 141193399):

A bem da verdade, foi a requerida quem deu causa ao acidente vez que que ingressou na rotatória, não respeitando as normas de trânsito e não guardou distância necessária da bicicleta que estava a sua frente capaz de possibilitar a frenagem adequada, evitando a colisão.

Assim, considerando que a requerida/apelada ingressou na rotatória e colidiu com ciclista/autora, bem como não há qualquer prova que demonstre que a autora tenha qualquer parcela de culpa pelo acidente, inviável o reconhecimento de culpa concorrente das partes, sendo necessária a reforma da sentença, a fim de reconhecer a culpa exclusiva da requerida e o dever de indenizar.

Diante do reconhecimento da culpa exclusiva da requerida/apelada, de se verificar a sua responsabilidade na reparação pelos danos materiais e morais.

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do
quantum
devido.

Nesse sentido:

“
[...] 1-
Devidamente comprovado o nexo causal entre a conduta culposa e o dano, bem como diante da comprovação dos danos materiais pelas notas ficais apresentadas, somando-se ao fato da ausência de provas em contrário por parte da apelada, os danos materiais são devidos, assim como pleiteados na inicial
. 2- O apelante sofreu lucros cessantes pelo acidente ocasionado pela apelada, levando-se em consideração, inclusive, que o veículo estava sendo utilizado para o trabalho na época do acidente, em transporte de carga, e era destinado para este fim. Logo, os lucros cessantes devem ser ressarcidos. [...]
”
(TJMT, 1ª Câmara Cível, RAC nº 132942/2016, Relatora Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. em 31/01/2017) (g.n.).

Dos Danos Materiais

A parte autora trouxe notas fiscais, laudo, contrato, comprovando os danos materiais, no importe total de R$ 7.332,58 (sete mil trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos), consistentes nas despesas médicas, odontológicas e com medicamentos, conforme ID’s nºs 141193375, 141193376, 141193377, 141193378, 141193379).

Nestes termos, deve a recorrida ser condenada ao pagamento de R$ 7.332,58 (sete mil trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos) à autora, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a partir do efetivo prejuízo.

No que tange às despesas com a cuidadora da sua mãe, restou comprovado nos autos que a autora cuidava de sua mãe até a data do acidente, a qual é cega e cadeirante, conforme laudo juntado no ID nº 141193381 e 141193383.

Inclusive, tal fato corroborado pela prova testemunhal, pois ao ser inquirida a testemunha da autora, BRASILIANA MENDES, esta respondeu que
“foi contratada para cuidar da casa e da mãe dela; fiquei três meses lá; a mãe dela era cadeirante e cega; ganhava R$ 2.000,00 por mês”.
(ID nº 141201721).

Contudo, não obstante tenha alegado que gastou o valor de R$ 7.376,00 (sete mil trezentos e setenta e seis reais) com a cuidadora, o que se tem dos autos foi um gasto total de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para essa despesa.

Assim, comprovado que a autora despendeu a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a cuidadora da sua mãe que é cadeirante e cega, bem como R$ 7.332,58 (sete mil trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos) referentes às despesas médicas, odontológicas e medicamentos, totalizando o valor de R$ 13.332,58 (treze mil trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

No entanto,
in casu
, há nos autos prova de que a autora tenha recebido indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT), no valor de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), como se pode verificar do ID nº 141193380. Vejamos:

Portanto, necessário se faz o abatimento do valor da indenização dos danos materiais com o valor recebido a título de seguro obrigatório, em face da prova do recebimento.

Assim,
deve ser abatido o valor de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais) do montante de 13.332,58 (treze mil trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos) relativo aos danos materiais sofridos.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS - COMPROVADOS - COMPENSAÇÃO DO VALOR RECEBIDO REFERENTE AO SEGURO DPVAT - POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECEBIMENTO COMPROVADO - JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O DANO MATERIAL - SEGURADORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - DANO MORAL - QUANTUM MAJORADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para que se possa indenizar o ato ilícito provocado por acidente de trânsito, necessário observar os requisitos da responsabilidade civil. 2. Havendo comprovação nos autos dos danos materiais suportados pelo requerente, necessária se faz a condenação do réu ao pagamento da indenização. 3.
"O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada" - Súmula 246, do STJ.
4. Deve haver a dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT quando comprovado o seu recebimento. 5. Segundo entendimento do STJ, "a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora, em virtude da denunciação à lide, adotando-se como termo inicial dos juros a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado". 6. A reparação do dano moral deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

(TJ-MG - AC: 10024112107230001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/05/2018, Data de Publicação: 15/05/2018)

A respeito dos
lucros cessantes
, não obstante a parte autora tenha ficado impossibilitada de trabalhar pelo período de 05 (cinco) meses, em razão da fratura de seu braço, conforme ID nº 141193393, não há provas nos autos de que a autora fosse autônoma e que de que sua renda seria de 01 (um) salário-mínimo por mês.

Assim, indefiro o pedido de lucros cessantes.

Dos Danos Morais

No caso, a autora/apelante quebrou 04 (quatro) dentes, sofreu fratura no punho esquerdo, sendo necessária o tratamento ortodôntico, a intervenção cirúrgica no braço esquerdo e fisioterapia, além de permanecer vários dias em recuperação, com a braço cheio de arames, sem a certeza de sua total recuperação, o que evidencia o sofrimento físico e psicológico (ID nº 141193393).

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Nesses termos, a verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela ofendida, a ser corrigido a partir da data do julgamento do recurso e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso.

Corroba esse entendimento os seguintes julgados:

“EMENTA. PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - JULGAMENTO ULTRA PETITA (ART. 460 DO CPC) - INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 282, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 -
Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
[...]

3 - Agravo regimental desprovido.”
(
STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTOR MENOR - RESPONSABILIDADE DOS PAIS - ARTIGO 932 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – Recurso conhecido e desprovido. [...]

2. A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro.
Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso. Se o magistrado de piso valorou de acordo com estes critérios, a decisão se apresenta de todo irreprochável.”
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 112220/2015, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 2/12/2015, DJE 11/12/2015) (Destaquei).

Assim, a requerida deve ser condenada a pagar à autora o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do julgamento deste recurso (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

No mais, há que ser mantida a concessão da assistência judiciária à apelante, visto que, não obstante alegue a apelada a ausência dos requisitos para sua concessão, não trouxe para os autos nenhuma prova que possa macular a declaração constante do ID nº 141193369.

Por fim, deixo de condenar a autora/apelante na litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença para julgar parcialmente procedente a ação para reconhecer a culpa exclusiva da requerida no acidente de trânsito para:

a)

Autorizar o abatimento do valor de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais) do montante de 13.332,58 (treze mil trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos) relativo aos danos materiais sofridos;

b)

Condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Sumula 54/STJ).

c)

No mais, inverto os ônus sucumbenciais, fixando os honorários em 10% sobre o valor da condenação atualizado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022